Tribunal: TJMT
Processo: 1008724-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008724-85.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), DIONISIO NAZARE OLIVEIRA - CPF: 013.590.351-33 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID JOHNNS NOGUEIRA - CPF: 056.705.761-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 028.282.295-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE ARMAS DE FOGO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de furto qualificado mediante arrombamento,
com subtração de uma espingarda calibre .12 e uma pistola calibre .22, tipificado no art. 155, § 1o e § 4o, I e IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e, (
ii
) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas no caso concreto.

III. Razões de decidir

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela subtração de armas de fogo e risco de difusão de armamento no meio social, aliada à reincidência específica e à reiteração delitiva do paciente, demonstra sua periculosidade e justifica a prisão para garantia da ordem pública.

A permanência em local incerto e não sabido, com mandado de prisão pendente de cumprimento, configura fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal e renova a contemporaneidade do
periculum
libertatis
.

Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes requisitos legais, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas diante das circunstâncias concretas do caso
, notadamente a condição de foragido do paciente.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
“1.
A subtração de armas de fogo em crime patrimonial evidencia gravidade concreta apta a justificar a prisão preventiva. 2.
A reincidência específica e a reiteração criminosa autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3.
A condição de foragido constitui fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal. 4.
Medidas cautelares diversas são insuficientes quando
evidencia
do risco concreto de reiteração delitiva e evasão.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008724-85.2026.8.11.0000

PACIENTE: DIONISIO NAZARE OLIVEIRA
IMPETRANTE: FABIO ALVES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
DIONÍSIO NAZARÉ OLIVEIRA
contra ato
comissivo
do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000552-58.2025.8.11.0108), decretou e manteve
su
a prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado - art. 155, § 1o e § 4o, I e IV, do Código Penal - (
ID’
s
350081381 e 350081390).

O impetrante sustenta, em síntese: 1)
a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; 2) que o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia, prestou esclarecimentos e apresentou resposta à acusação, inexistindo risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; 3) a presença de predicados pessoais favoráveis, haja vista que o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita como operador de máquinas e é arrimo de família e
,
4) que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

Requer
a concessão da ordem para

que
“seja expedido o competente contramandado em favor do paciente”
(ID 350081372), com documentos anexados (ID 350081380 a 350081395).

O pedido liminar foi indeferido (ID 350476898).

O juízo singular prestou informações (ID 352604367).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela denegação da ordem (Exma. Sra. Dra. Rosana Marra, Procuradora de Justiça - ID 353165875).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

E
m
1
0.4.
202
5
, o juízo
a quo

decretou a prisão preventiva do paciente
(ID 350081381).

Em 30.1.2026, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar
, sob a seguinte fundamentação
:

“(...) A prisão preventiva é medida excepci
onal, porém cabível no caso em tela, uma vez que o crime imputado possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP) e o réu é
reincidente
em crimes dolosos (art. 313, II, CPP).

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria foram exaustivamente demonstrados no decreto prisional originário e permanecem inalterados. Os depoimentos colhidos e o reconhecimento fotográfico indicam, com a segurança necessária para esta fase, a participação direta do réu na subtração de armamento (espingarda cal. 12 e pistola cal. 22), material de alta periculosidade social.

A manutenção da custódia é imperativa para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta não reside apenas no furto em si, mas na natureza do objeto subtraído (armas de fogo), o que incrementa sobremaneira o risco à paz social.

Conforme leciona Eugenio Pacelli, a prisão para garantia da ordem pública visa impedir a reprodução de fatos criminosos por indivíduos que demonstram perigosidade social.

No caso, o réu é reincidente específico, possuindo condenação definitiva que totaliza 35 anos de reclusão.

Tal fato evidencia que as medidas cautelares anteriores e o sistema progressivo não foram suficientes para dissuadi-lo da senda delitiva, caracterizando o que a doutrina denomina de periculum
libertatis
decorrente da reiteração criminosa.

Ressalte-se que o requerente permaneceu em local incerto após a prática do delito, configurando situação de evasão.
(...)

A alegação de que o réu deseja colaborar agora não apaga o histórico de esquiva às autoridades policiais logo após o crime.

As condições pessoais favoráveis (residência e emprego), embora relevantes, não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão quando presentes os requisitos legais.

No caso em apreço, o monitoramento eletrônico ou outras medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se
inócuas
e insuficientes diante da audácia do modus operandi e do histórico criminal do agente, que demonstra desdém pela autoridade da lei penal.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de DIONÍSIO NAZARÉ OLIVEIRA, com fulcro nos artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal. (...)”
(ID 350081390)
.

Em
21.5.
2025,
o
paciente
foi
denunciado

como incurso
no
art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, ambos do Código Penal
(
PJe

1000649-58.2025.8.11.0108
– ID

194684156
).

O mandado de prisão encontra-se em aberto até a presente data.

Pois bem.

A prisão preventiva
do paciente
foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
em razão da gravidade concreta do delito, da reiteração criminosa e da fuga do paciente após os fatos
.

No caso, o crime imputado - furto qualificado mediante arrombamento de residência com subtração de duas armas de fogo (espingarda calibre .12 e pistola calibre .22) - revela periculosidade acentuada, por potencializar a circulação ilícita de armamento e o risco de prática de delitos mais graves, circunstância que justifica a medida extrema.

Soma-se a isso o histórico criminal do paciente, reincidente específico e com condenações definitivas que superam 30 (trinta) anos de reclusão, evidenciando padrão persistente de envolvimento em atividades delitivas e concreta probabilidade de reiteração.

Ademais, o mandado de prisão permanece pendente de cumprimento, encontrando-se o paciente em local incerto e não sabido, o que demonstra risco efetivo de frustração da aplicação da lei penal.

Embora tenha comparecido espontaneamente à autoridade policial em momento anterior, adotou posteriormente conduta inequívoca de esquiva, ausentando-se do distrito da culpa ao suspeitar da decretação da custódia.

Com efeito, a
condição de foragido
mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva
(STF, HC 239.314
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 22/04/2024).

Destaca-se que

eventuais predicados pessoais do paciente, em si, não ensejam a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br)

Enfim, q
uanto às
medidas
cautelares alternativas, não se verific
a

que seriam

suficientes para

garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal,
sobretudo ao considerar a reiteração delitiva do paciente e que ele
permanece foragido
, com mandado de prisão pendente de cumprimento há mais de 10 (dez) meses,
embora

tenha constituído advogado particular para postular a expedição de contramandado em seu favor
e representá-lo na ação penal
.

Ao caso, aplicáve
is
o
s
seguinte
s
julgado
s
deste e. Tribunal:

“(...) A reiteração criminosa, somada à condição de foragido e a atos concretos de frustração da atuação estatal, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”

(TJMT, HC N.U 1046181-88.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal – 10.3.2026)
.

“(...) 3. A prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta dos fatos, e a periculosidade do agente, revelada por histórico criminal e risco de reiteração delitiva. 4. A condição de foragido do acusado configura fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal, constituindo comportamento contínuo que renova e mantém atual o periculum
libertatis
. (...) 6. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes quando a gravidade concreta do delito, o histórico criminal e a condição de foragido evidenciam impossibilidade de neutralizar o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. (...)”
(TJMT, HC N.U 1048139-12.2025.8.11.0000 - Relator: Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2026
)
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026